Tribunal: TJBA
Processo: 8003028-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003028-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: LINDIOMAR DA CRUZ CAMPOS

Advogado(s)
:
VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA, ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, DOUGLAS ANDRADE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO. PEDIDO DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PARÂMETROS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos do exequente, fixando o débito em R$ 41.406,44 e determinando a incidência de multa e honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC. O agravante sustenta a nulidade do cumprimento de sentença sob o argumento de que o título executivo seria ilíquido, defendendo a necessidade de prévia liquidação por arbitramento, com remessa à Contadoria Judicial ou nomeação de perito, diante da suposta complexidade da apuração dos juros pela taxa média do BACEN e da restituição simples ou em dobro dos valores cobrados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a apuração do valor devido, em cumprimento de sentença proferida em ação revisional de contrato bancário com fixação de parâmetros objetivos de cálculo, exige prévia liquidação por arbitramento ou pode ser realizada por simples cálculo aritmético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução possui natureza de decisão interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4.
A liquidação de sentença é dispensável quando o título executivo judicial estabelece parâmetros suficientes para a apuração do quantum debeatur, permitindo sua definição mediante simples cálculos aritméticos.

5.

O acórdão exequendo fixou critérios objetivos para a revisão contratual, determinando a substituição dos juros pela taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a restituição dos valores pagos indevidamente de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

6.

A utilização de dados públicos e oficiais do BACEN para recomposição do débito não caracteriza complexidade apta a exigir liquidação por arbitramento ou realização de perícia contábil.

7.

A jurisprudência reconhece que a necessidade de operações matemáticas ou cruzamento de dados não retira a liquidez do título quando os critérios de cálculo estão previamente definidos na decisão judicial.

8.

A ausência de pagamento voluntário no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC, sendo irrelevante o depósito realizado apenas para garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8003028-14.2026.8.05.0000
, em que é A
gravante,

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e
Agravado,

LINDIOMAR DA CRUZ CAMPOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente